Tribunal: CARF
Processo: 11543.000635/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11543.000635/2008-51
ACÓRDÃO
2202-011.363 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE FRANCISCO BASTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECOLHIMENTO
DO
VALOR
CONTROVERSO COM O OBJETIVO DE EXTINGUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
AMBIGUIDADE
RESOLVIDA
POR
OCASIÃO
DA
CONVERSÃO
DO
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. DESISTÊNCIA RECURSAL.
Confirmado que o recorrente buscou extinguir o crédito tributário, pelo
recolhimento do valor controvertido, não se conhece do respectivo recurso
voluntário, seja por falta de objeto, seja por desistência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.363 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000635/2008-51
2
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 10/13), referente ao exercício 2006,
ano-calendário 2005. Após a revisão da Declaração, foram apurados os seguintes
valores:

Descrição
Valor
(R$)
Imposto de Renda Suplementar (Sujeito à
Multa de Ofício)
7.539,07
Multa de Ofício – 75% (Passível de Redução)
5.654,30
Juros de Mora – calculados até 31/01/2008
1.605,82
Total do crédito tributário apurado
14.799,19

O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – omissão de
rendimentos
recebidos
de
pessoa
jurídica.
Fonte
Pagadora:
Instituto
Nacional
do
Seguro
Social
Valor:
R$
36.061,50
IRRF: R$ 1.923,10
A fundamentação legal das infrações encontra-se descrita às fls. 10/13.
O contribuinte, cientificado em 25/01/2008 (AR fls. 40), apresentou defesa (fls.
01/08) tempestiva em 22/02/2008, acompanhada dos documentos (fls. 14/39),
alegando, em síntese:
Não recebeu o termo de intimação fiscal, requerendo a nulidade da notificação
fiscal de lançamento;
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.363 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000635/2008-51
3
Os valores recebidos encontram-se devidamente informados como "Rendimentos
Sujeitos a Tributação Exclusiva/Definitiva", pois referem-se a proventos
retroativos de aposentadoria pagos de forma cumulada, não se tratando de
rendimentos tributáveis;
Caso os valores devidos pelo INSS fossem pagos mensalmente, o contribuinte
estaria dentro da margem de isenção do IRPF, não incidindo o tributo, sendo que
o comprovante de rendimentos não considerou tal peculiaridade;
Os cálculos atrasados foram pagos conforme o item “b”, inciso III do art. 390 da IN
118/05, alterado pela IN 02/05, editadas segundo tutela antecipada concedida
nos autos da ACP 1999.6./00.003710-0/SP, não havendo incidência de IRRF na
hipótese de renda mensal inferior ao limite de isenção;
Na ação civil pública foi reconhecido o direito à isenção do IRRF para pagamentos
cumulados com atrasados por responsabilidade da previdência social;
Apresenta decisões judiciais favoráveis à sua interpretação;
Caberia ao INSS proceder à informação fidedigna, separando os valores
equivalentes ao ano-base daqueles referentes aos anos anteriores. Não o
fazendo, induziu a Receita Federal do Brasil ao erro;
O contribuinte não possui responsabilidade pelo equívoco, que partiu da fonte
pagadora;
Requer acolhimento da impugnação e cancelamento da Notificação Fiscal de
Lançamento.

Ementa do Acórdão
ASSUNTO:
Imposto
sobre
a
Renda
de
Pessoa
Física
–
IRPF
Exercício:
2006
Rendimentos Recebidos Acumuladamente. Momento de Tributação. Regime de
Caixa.
Por expressa previsão legal, no caso de rendimentos recebidos acumuladamente,
o imposto incidirá no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos,
inclusive juros.

Análise do Acórdão Recorrido
A impugnação é tempestiva, pois foi apresentada dentro do prazo do art. 15 do
Decreto no 70.235/72.
Intimação Prévia
Sobre a alegação de ausência de notificação prévia do procedimento de ofício,
esclarece-se que o lançamento é ato privativo da autoridade lançadora, não
havendo nulidade ou cerceamento do direito de defesa se a fiscalização lavra o
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.363 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000635/2008-51
4
auto de infração munida dos elementos necessários, mesmo sem consulta prévia
ao sujeito passivo, pois tal oportunidade é prevista em lei para a fase do
contencioso administrativo.
O direito de ampla defesa foi garantido, com acesso a todos os elementos da
autuação e apresentação de impugnação, conforme o art. 15 do Decreto no
70.235/72. Não houve negativa ao direito de defesa, tendo sido oportunizada
análise das razões apresentadas pelo órgão revisor.
Assim, não se verificam hipóteses de nulidade do art. 59 do Decreto no 70.235/72,
estando o lançamento revestido dos elementos do art. 142 do CTN (Lei no
5.172/66). Rejeitam-se, portanto, as preliminares de nulidade.

Da Ação Civil Pública
A defesa destacou decisão na ACP 1999.6./00.003710-0/SP, que teria reconhecido
o direito à isenção do IRRF em pagamentos atrasados de benefícios
previdenciários. No entanto, conforme documentos de fls. 49/53, a decisão de
primeiro grau, confirmada na segunda instância, extinguiu o processo sem
resolução de mérito, por ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal para
propor ACP sobre questões tributárias, pois se tratam de direitos individuais
homogêneos, não coletivos.
Dessa forma, sendo extinta a ACP, os rendimentos recebidos pelo impugnante são
analisados segundo a legislação vigente.
Das Decisões Judiciais
A jurisprudência apresentada pelo contribuinte não o beneficia, conforme art. 472
do CPC: a sentença faz coisa julgada apenas entre as partes do processo. O
Decreto no 73.529/1974 veda a extensão administrativa dos efeitos de decisões
judiciais contrárias à orientação da administração pública, produzindo efeitos
apenas entre as partes do processo judicial.
Portanto, decisões do Judiciário, ainda que reiteradas, não vinculam as Delegacias
de Julgamento da Receita Federal do Brasil, não aproveitando o contribuinte.
Tributação dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
O valor recebido pelo impugnante decorre de ação administrativa junto ao INSS,
referente a proventos retroativos. Caso pagos mensalmente, o contribuinte
estaria isento do IRPF. Todavia, houve recebimento acumulado, em período
posterior ao devido.
O art. 43, I, do CTN determina que o fato gerador do imposto de renda é a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda. O §2o do art. 2o do
RIR/1999 (Decreto no 3.000/1999) determina que o imposto é devido à medida
em que os rendimentos forem percebidos.
Trechos Legais:
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.363 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000635/2008-51
5
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica
ou
jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
Art. 2o As pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil [...] são
contribuintes do imposto de renda [...]
§2o O imposto será devido à medida em que os rendimentos e ganhos de capital
forem percebidos [...]
A tributação no momento do recebimento, no caso de rendimentos recebidos
acumuladamente, está prevista no art. 56 do RIR/1999 e no art. 12 da Lei no
7.713/1988:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária [...]
Portanto, afasta-se a tese do contribuinte de tributação pelas tabelas dos meses a
que os valores se referem.
O rendimento, recebido acumuladamente em 2006, está sujeito à tributação
conforme o regime de caixa, vigente à época, e não pelo regime de competência,
sendo correto o lançamento relativo às diferenças pleiteadas judicialmente.

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 30/08/2012
(fls. 63) e interpôs, em 31/08/2012 (fls. 64), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em síntese, que a tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente em ação judicial deve ser feita mês a mês, segundo as tabelas e alíquotas
correspondentes a cada época, e não sobre o montante global.
Posteriormente, em 10/09/2012, o recorrente informou ter feito o depósito
administrativo da quantia controversa, nos termos do art. 151, II do CTN e da Súmula 112/STJ.
Convertido o julgamento em diligência (fls. 85-96), sobreveio manifestação do
recorrente (fls. 102-107).
É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Não conheço deste recurso voluntário, ante o pedido de desistência formulado.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.363 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000635/2008-51
6
Como se lê na referida resolução, esta Turma se deparou com uma situação peculiar
envolvendo dúvida relevante sobre a verdadeira intenção do contribuinte ao efetuar o
recolhimento dos valores relativos ao crédito tributário em discussão. O recurso voluntário
interposto versava, em sua essência, sobre a técnica de tributação aplicável aos rendimentos
recebidos acumuladamente, matéria já bastante conhecida do colegiado. Contudo, um elemento
inusitado surgiu: o contribuinte, após apresentar o recurso, informou ter realizado um “depósito
administrativo” dos valores controvertidos, referindo-se ao art. 151, II, do CTN e à Súmula 112 do
STJ, requerendo, assim, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento do
recurso.
O ponto central da dúvida enfrentada pela Turma residiu na aparente contradição
entre a manifestação expressa do contribuinte, que alegava ter realizado mero depósito
administrativo, ato que, por si, não extinguiria o crédito tributário, preservando o interesse
recursal, e a documentação apresentada nos autos. O documento juntado foi um DARF com o
código 2904, utilizado para recolhimento do IRPF, o que sugeriria não um depósito para suspensão
da exigibilidade, mas sim o efetivo pagamento e, consequentemente, extinção do crédito
tributário. Segundo os registros do próprio sistema informatizado da Receita Federal, tal
recolhimento, realizado via esse DARF, provavelmente teria implicado a extinção do crédito, ou
seja, o pagamento, e não o simples depósito.
Esse impasse levou a uma profunda reflexão sobre a natureza do ato praticado. De
um lado, admitiu-se a possibilidade de que o contribuinte poderia ter se equivocado quanto ao
procedimento, tendo utilizado o documento e o código errados para o fim pretendido, o que
caracterizaria um erro material ou de capitulação. De outro, não se descartou a hipótese de que,
após elaborar a petição, o contribuinte teria mudado de ideia, optando por pagar, mas, por lapso,
apresentou um documento que já não retratava sua real vontade naquele momento. Diante dessa
dualidade, o colegiado destacou a importância de se atentar mais à intenção manifestada do que
ao sentido literal da linguagem, conforme dispõe o art. 112 do Código Civil.
Todavia, não havia como concluir, com segurança, se a intenção do contribuinte era
realmente promover a extinção do crédito pelo pagamento, o que acarretaria a perda do objeto
do recurso, ou apenas realizar um depósito para suspender a exigibilidade, mantendo vivo o
interesse recursal para discussão do mérito. Destacou-se, ainda, que tanto a declaração do
contribuinte como o documento de arrecadação foram apresentados em conjunto, inviabilizando
a solução do impasse por critérios cronológicos.
Diante da relevância da dúvida e da impossibilidade de se determinar, de plano, a
real natureza do ato praticado, a Turma entendeu ser imprescindível converter o julgamento em
diligência. Assim, determinou-se o retorno dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal para
que a autoridade administrativa esclarecesse se o crédito tributário objeto do recurso havia sido
efetivamente extinto pelo pagamento, como sugerido pelos documentos, ou se houve tentativa
de retificação do recolhimento para fins de depósito. Após esse esclarecimento, o contribuinte
deveria ser intimado para se manifestar, antes do prosseguimento do julgamento do mérito.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.363 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000635/2008-51
7
Em suma, a decisão do colegiado refletiu a preocupação em não precipitar a
extinção do processo sem a devida elucidação da real vontade do contribuinte, especialmente
diante da ambiguidade entre o que foi manifestado em sua petição e o que se extrai dos
documentos apresentados. A Turma, ao optar pela conversão do julgamento em diligência, deixou
em aberto a resposta à dúvida fundamental: se houve um mero recolhimento para extinguir a
obrigação tributária, pondo fim ao processo, ou se o que o contribuinte realmente pretendia era
apenas suspender a exigibilidade, mantendo o recurso em trâmite para análise do mérito.
Pois bem, em resposta à diligência, a equipe da RFB anexou Extrato Consulta
Pagamentos (SIEF – RDOC), que indica que o documento foi pago, com saldo disponível zero (fls.
98-99).
Intimado, o recorrente esclareceu que “os valores recolhidos ao Fisco na data de
06/09/2012, dizem respeito à quitação do crédito tributário efetuada por meio de pagamento”
(fls. 104).
Diante do exposto, incontroversa a intenção de recolhimento, com o objetivo de
extinção do crédito tributário, confirma-se a desistência a este recurso voluntário.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO deste recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 123
DF CARF MF
Original